Tribunal: TCU
Processo: 024.048/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal o ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Francinete da Silva Dantas de Medeiros contra o Acórdão 13351/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal seu ato de aposentadoria, em razão da incorporação de "quintos" após 8/4/1998, com determinação para cessação dos pagamentos, destaque da rubrica em questão e sua transformação em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo que: 9.1.1. caso a interessado comprove, perante o órgão de origem, ser beneficiária da ação de conhecimento transitada em julgado, seja mantido o pagamento da parcela de "quintos" imune à absorção por reajustes futuros, de acordo com a modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.1.2. caso a comprovação a que se refere o subitem 9.1.1 não ocorra, o Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO deve promover, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque da parcela excedente de "quintos" incorporada pela interessada, relativa ao exercício da função comissionada posteriormente a 8/4/1998, e a transforme em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.2 encaminhar cópia desta decisão à recorrente, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.